Tribunal: CARF
Processo: 10907.722223/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto- Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722223/2013-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.294 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa
RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para afastar a multa do art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto no 37/66, restando prejudicada a análise da matéria relativa à
ilegitimidade passiva.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722223/2013-02
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.722223/2013-02

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3003-000.007, da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/06/2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos
termos previstos na lei.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que: (i) por se tratar de retificação de informações enviadas no prazo, não
caberia a multa imposta; (ii) sem base legal não pode a RFB impor à recorrente, agência
marítima, a pretendida multa consubstanciada no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei
37/66, com redação dada pelo art. 77, da Lei 10.833/2003.

Em despacho às fls. 138 a 143, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, admitindo-se a rediscussão quanto às duas matérias:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.722223/2013-02

 Descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo na
forma e prazo estabelecido;
 Ilegitimidade passiva do agente de carga.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, requerendo a
inadmissão do recurso e, se conhecido, a negativa do provimento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, pois atendidos os requisitos do art. 67 do RICARF/2015 –
Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com o exame constante do
despacho de admissibilidade.

Ora, quanto à primeira matéria, qual seja, “descumprimento da obrigação de
prestar informação sobre veículo na forma e prazo estabelecido”, vê-se que na decisão recorrida
restou entendimento de que é devida a multa pelo fato de haver prestação de informação
intempestiva no Siscomex sobre veículo ou operação de carga transportada, na forma e no prazo
fixado pela RFB. Enquanto, no acórdão paradigma apresentado, conforme sintetizado na ementa
do julgado, o entendimento foi no sentido de que no caso de alteração ou retificação das
informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f” do DL 37/66, consoante a Solução de Consulta Interna Cosit 2/2016.

Sendo assim, comprovada a divergência, é de se conhecer essa matéria.

Quanto à segunda matéria, qual seja, “ilegitimidade passiva do agente de
carga”, vê-se que a decisão recorrida entendeu que o recorrente na condição de agente de carga
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.722223/2013-02

possui legitimidade passiva, nos termos previstos na lei. Enquanto no acórdão paradigma restou
decidido, conforme sintetizado na ementa do julgado, que é ilegítimo para figurar no polo
passivo o agente marítimo, por não se confundir com o transportador ou agente de carga
responsáveis pelo cumprimento da obrigação e, se for o caso, responder pela multa de que trata a
alínea e do inciso VI do artigo 107 do Decreto- lei 37/66.

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer na íntegra o Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, quanto à primeira matéria, qual seja, se, no
presente caso, seria devida a multa prevista no Art. 107, inc. IV, alínea “e” do Decreto Lei
37/66, com a redação dada pelo Art. 77 da Lei 10.833/2003, importante recordar os fatos, qual
seja de que se trata de retificação de informação de conhecimento eletrônico – CE que, por sua
vez, havia sido prestada tempestivamente.

Considerando os fatos e se tratar de retificação de informações enviadas
tempestivamente, depreendendo-se da íntegra da Solução de Consulta Interna 2/2016, entendo
que, por se tratar de mera retificação é de se aplicar o entendimento exposto nesse ato – que
havia consignado a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.722223/2013-02

Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”

Para melhor elucidar que a multa não seria aplicável no caso de retificação de
informações que, por sua vez, foram enviadas de forma tempestiva, peço licença para transcrever
parte da solução de consulta:
“[...]
3. No que tange às divergências decorrente da interpretação da norma
regulamentadora, extrai-se o seguinte excerto da consulta formulada:
A Consulta visa estabelecer, dentre outros pontos, que as retificações e alterações,
promovidas intempestivamente, das informações já prestadas anteriormente no
sistema não se configurem como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a multa. Este posicionamento foi adotado após longa
discussão dos colegas que trabalharam na minuta que substituiria a IN RFB no
800, pois era um dos pontos polêmicos que tinha múltipla interpretação pelo País.
Algumas unidades aplicavam a penalidade somente quando da inclusão de nova
informação, outras a aplicavam também quando da retificação de informações já
prestadas anteriormente. Argumenta-se que a multa é cabível “por deixar de
prestar informação (...)”, e que, ainda que a retificação não se configure como
denúncia espontânea, o texto legal determina que a penalidade é cabível com o
não-cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, ainda
que o prejuízo ao controle aduaneiro ocorra em ambos os casos [...]”

Quanto à fundamentação, após trazer o art. 107, inciso IV, alínea “e” e “f” do
Decreto-Lei 37/66 e a IN 800/07, conclui que:
“[...]
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser exigida
para cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo
estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se ponderar que cada informação
que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido torna mais vulnerável o
controle aduaneiro.
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da
referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.722223/2013-02

anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por
exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No
800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações
intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a multa aqui tratada.”

Sendo assim, no presente caso, por se tratar de retificação de informações já
prestadas anteriormente, não há que se falar em aplicação da multa em comento. Importante
trazer os dizeres da consulta, eis que essa conselheira está alterando o seu entendimento após
reflexão e preocupação dos realizadores da IN 1800 à época.

Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo nessa parte.

Considerando o entendimento exposto na primeira matéria e o resultado do
julgamento, quanto à segunda matéria, entendo que seu enfrentamento restou prejudicado.

Em vista de todo o exposto, voto dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, afastando a multa prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do
Decreto- Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.294 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.722223/2013-02

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital